Tribunal: TJDFT
Processo: 0717255-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI No 11.343/06. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06). A defesa alega preliminarmente a ilegalidade da busca domiciliar, quebra da cadeia de custódia das provas, cerceamento de defesa, e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação da pena no patamar mínimo. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal e domiciliar; (ii) avaliar a alegação de quebra da cadeia de custódia das provas; e (iii) analisar a suficiência das provas para a condenação ou eventual aplicação de pena mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A busca pessoal e domiciliar é considerada legal, pois foi realizada com base em comportamento suspeito do réu, que arremessou drogas para dentro de sua residência na presença dos policiais. A entrada no domicílio foi consentida pelo acusado.
Não há indícios de quebra da cadeia de custódia das provas, visto que a defesa não demonstrou violação concreta nos procedimentos de apreensão e manejo das drogas, sendo os depoimentos dos policiais e testemunhas consistentes e corroborados por outras provas materiais.
As provas são suficientes para confirmar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, com base em depoimentos de policiais, laudos periciais e apreensão de substâncias entorpecentes em grande quantidade e variedade, além de outros materiais indicativos de tráfico.
A pena foi corretamente fixada com base na quantidade e natureza das drogas, sendo aplicada a redução de 1/6 prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, em razão das circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A entrada dos policiais em domicílio, em situação de flagrância, precedida de comportamento suspeito e consentimento do réu, é válida e não exige mandado judicial.
A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de irregularidade, não sendo suficiente mera suspeita sem provas.
Depoimentos de policiais em harmonia com demais provas materiais são aptos a embasar condenação por tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 158-B; Lei no 11.343/06, art. 33, caput, e § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1685116, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 30.03.2023.